Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-83.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701048-83.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROBERTO BRILHANTE DECISÃO Aguarde-se o julgamento da ADPF 615 AC/DF, conforme determinado pela Corte Suprema. Brasília/DF, 22 de julho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito